Tribunal: TJDFT
Processo: 0736294-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736294-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: RAFAEL SAMPAIO COSSICH FURTADO D E S P A C H O Intime-se o reclamante para que informe o endereço onde a suposta ofendida poderá ser citada/intimada. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 19:35:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator